Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO ARTIGO 528 E SEGUINTES DO CPC. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1 - A execução de alimentos, ora em julgamento, tem como escopo o pagamento da dívida alimentícia e abrange, tão somente, o pagamento das três últimas parcelas, consoante se depreende do §7o, do artigo 528 do CPC. Assim, deixando de adimplir tal obrigação, sem justificativa plausível, poderá o Juiz decretar a prisão do executado.
2 – Reconhecendo-se o pagamento apenas parcial do valor devido, os autos devem retornar à primeira instância para o prosseguimento da execução, nos moldes do artigo 528 e seguintes do CPC.
3 – Recurso provido.